Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725060-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A APELADO: ELIJONAS MAIA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELIJONAS MAIA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões (ID 76690820), o apelante alega que: 1) a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda não pode ser confirmada apenas pela Teoria da Asserção; 2) ainda que a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, ela não é ilimitada; 3) comprovada a culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima, a responsabilidade civil do banco deve ser afastada; 4) terceiros tiveram acesso ao celular da apelada e, por meio de senhas salvas no aparelho, conseguiram acessar ao aplicativo do banco e realizar as operações; 5) as transações só foram aprovadas em razão da comunicação tardia do consumidor sobre o furto do celular e solicitação de bloqueio da conta; 6) o resultado danoso não tem nexo causal com qualquer atuação do banco; 7) não há que se falar em falha na prestação do serviço ou prática de ilícito por parte do banco; 8) os fatos narrados na petição inicial ocorreram fora do âmbito da atividade bancária e são completamente estranhos à organização da empresa; 9) as transações questionadas ocorreram mediante o acesso com login e senha corretos; 10) os valores foram devidamente autorizados porque o limite diário do PIX para o período estava cadastrado pelo cliente em valor acima das transferências; 11) o apelado alega que seu limite diário era de R$ 1.000,00, no entanto, em seu extrato, constam transações superiores ao importe em datas anteriores ao evento; 12) a condenação em danos morais deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado; 13) ainda que se entenda pela condenação em danos morais, a quantia arbitrada na sentença é desproporcional. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado à título de danos morais. Preparo recolhido (ID 76690819). Contrarrazões apresentadas (IDs 76690826). À luz do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, admite-se a juntada extemporânea de documentos, desde que demonstre o justo motivo para a apresentação posterior. Em consulta à petição e aos documentos juntados pelo apelado, a fim de demonstrar o padrão de movimentação financeira de sua conta junto à instituição financeira, constata-se que não há indicação do motivo da juntada neste momento processual. Intime-se ELIJONAS MAIA SILVA para que, no prazo de 5 dias, esclareça as razões da juntada dos documentos em grau recursal (IDs 76690827, 76690828 e 76690828). Após, com ou sem manifestação, intime-se PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, em igual prazo, para ciência e manifestação, nos termos dos arts. 10 e 933, caput, CPC, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preclusos os atos processuais, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator